Tribunal: TJDFT
Processo: 0011632-15.2004.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO
1. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1.022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
2. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1.025).
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.